Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744888-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65372030), com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA contra decisão (ID de origem 211020037) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0004281-40.1994.8.07.0001, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 39376/94 que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015 (acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001). Em réplica (ID de origem 149203790), a exequente refutou a impugnação. A decisão ID de origem 149293143 julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal que reconheceu como incontroversa a dívida no valor de R$ 27.743,25 (ID de origem 146886721). O Precatório em favor da parte exequente foi expedido (ID de origem 170176247). O RPV referente aos honorários advocatícios da exequente foi expedido (ID de origem 170174789). A exequente requereu o cancelamento do precatório e a expedição da RPV, renunciando ao crédito eventualmente excedente. A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA E OUTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Ao ID 210570667 a parte exequente requereu o cancelamento do precatório expedido, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. É o relato. DECIDO. O pleito não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. No mais, retornem os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório". Intimem-se as partes.” (Grifos de origem) Inconformada, a exequente/agravante opôs embargos de declaração (ID 211974232) que foram rejeitados pela decisão ID de origem 212317464, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 211020037, que indeferiu o cancelamento do precatório ora expedido e expedição de RPV, observada a Lei Distrital n. 6.618/2020. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão e erro de fato, quando à aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao presente cumprimento de sentença. Sem razão o exequente, posto que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e engloba os pontos levantados pelo embargante, quais sejam: (i) a Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata nos processos em curso, haja vista sua natureza processual, (ii) há erro de fato na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792, posto que ele dispõe acerca da redução do teto da RPV, quando a Lei Distrital n. 6.618/2020 refere-se ao aumento do teto e (iii) não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante. Com relação aos pontos (i) e (ii) colaciono trechos da decisão embargada, com fundamentação clara, acerca da matéria: O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. [grifos nosso] Deste modo, não há qualquer omissão ou erro de fato a ser sanado, posto que houve fundamentação clara e motivada quanto aos pontos suscitados pelo embargante. Ademais, no mesmo sentido este e. TJDFT: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LIMITE ALTERADO PELA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRETENDIDO AUMENTO DO MONTANTE PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PEQUENO VALOR. DIPLOMA NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE INICIATIVA. MÁCULA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NOVO LIMITE PARA PAGAMENTO DE RPV QUE NÃO PODE SER POSTULADO COM BASE EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. II - NORMA QUE ALTERA O TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO INVIÁVEL NO CASO CONCRETO, AINDA QUE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO HOUVESSE. NORMA DE CONTEÚDO MATERIAL, NÃO SOMENTE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MODO RETROATIVO. TEMA 792/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO PRETÉRITA À LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIPLOMA NORMATIVO EDITADO POSTERIORMENTE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS DO LIMITE PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO NOVO PARÂMETRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. POSTULADOS QUE IMPÕEM A APLICAÇÃO DO TETO LEGALMENTE PREVISTO AO TEMPO DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, em sede de controle concentrado, a torna ato legislativo distrital nulo, motivo pelo qual não tem sentido estabelecer discussão acerca de suas consequências jurídicas. De qualquer sorte, inadmissível a incidência da lei superveniente a situações jurídicas consolidadas sob o pálio de sentença de mérito transitada em julgado que consubstancia título executivo judicial. A pretendida retroatividade da Lei 6.618/20, tendo em vista seu conteúdo material, não somente processual, ainda que constitucional fosse, encontraria insuperável obstáculo na inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide de normas pretéritas ao citado diploma legal, uma vez que inegável violação haveria à coisa julgada, à segurança jurídica, à boa-fé, ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF/88). 3. O caso concreto se amolda a entendimento firmado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 792: a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE n. 729.107/DF, TEMA 792/STF). 3.1 Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE n. 729.107/DF (provido, à unanimidade) ser a data de trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3.2 A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. Inaplicável, portanto, a disciplina ali estabelecida, ainda que constitucional fosse o diploma normativo em tela. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810517, 07328681820238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Soma-se ainda, a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE no 730462, que dispôs que a declaração da (in)constitucionalidade de lei não tem o condão de reformar ou rescindir sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, razão pela qual não há de se falar no cancelamento do precatório expedido sob a decisão que reconheceu a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, referente ao teto das RPVs em 10 (dez) salários-mínimos. Senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Por fim, quanto ao terceiro ponto (não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante), há de se verificar distinção em relação ao presente caso. Este Juízo tem aplicado o julgamento proferido no RE no 1.491.414, quanto à expedição de novas requisições de pequeno valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos e a data do trânsito em julgado do título executivo judicial. Contudo, no caso do embargante, o precatório já havia sido expedido, e o exequente requereu seu cancelamento, pedido este que foi indeferido, conforme fundamentado nesta decisão e na proferida ao ID 211020037, em plena observância às teses ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, visto que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão ou erro de fato a ser retificado, verifica-se, por outro lado, que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. No mais, retornem os autos para a tarefa "aguardar pagamento de precatório".” (grifos de origem) Ainda irresignada, interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 65372891), pugnando, em síntese, pelo cancelamento do precatório expedido e “pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito.” É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV. Relembro inicialmente que o TJDFT havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Diz a legislação então impugnada: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte §3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” (grifou-se) No caso em apreço, verifiquei que a decisão ID de origem 212317464, ao não acolher os embargos de declaração, fundamentou-se no fato de que foi observado o julgamento do RE no 1.491.414, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório já emitido e a expedição da RPV correspondente ao crédito incontroverso. Há que se destacar inicialmente o resultado do julgamento do RE 1.491.414/DF, por meio do qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, que, alterando dispositivo da Lei Distrital n. 3.624/05, passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial, até o limite de 20 salários-mínimos, cuja ementa e acórdão ora transcrevo: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator e em sessão virtual do Pleno de 21 a 28 de junho de 2024, na conformidade da ata de julgamento. Brasília, 21 a 28 de junho de 2024.” (grifou-se) A partir da decisão agravada, nota-se que o douto Juízo a quo firmou-se na tese do Tema 792 da Repercussão Geral do STF para afastar a eficácia imediata do precedente proferido em sede de controle de constitucionalidade, vulnerando, em tese, o artigo 28, p. único, da Lei n. 9.868/99. Pois bem. Verifico que expedição do precatório foi realizada com fiel observância ao teto legal, razão pela qual, em princípio, não vejo prejuízo às partes ou ao erário se houver alteração do conteúdo decisório atacado, até porque o crédito da agravante/exequente já está plenamente consolidado pela coisa julgada, e muito embora houvesse a posterior renúncia de eventual valor excedente. Ao que se infere da leitura das razões recursais, a vantagem da expedição da requisição está na agilidade e simplicidade do pagamento, ao passo que no precatório há maior burocracia e tempo de espera. Enfim, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários-mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, não havendo empecilho ao deferimento do pedido formulado pela exequente na origem, com a vênia do entendimento esposado pelo douto Juízo a quo, conquanto já conste o precatório expedido em respeito ao valor do teto legal. Desse modo, nesta fase não exauriente de cognição, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como a presença do requisito do risco ao resultado útil do processo, e, havendo crédito devidamente assegurado, não há impedimento legal de cancelamento do precatório já expedido. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para alterar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento do precatório expedido sob o ID de origem 170176247, a fim de que, em substituição, seja expedida a RPV, para tanto, devendo ser observado o valor do teto legal, porquanto há expressa renúncia ao valor que eventualmente o exceder. Aguarde-se o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator